Tribunal: STF
Processo: RE 108001
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO E PARTILHA DE BENS
FUNDADA EM DOCUMENTOS EXAMINADOS NA CAUSA, INSUSCETIVEIS DE REEXAME
NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SUMULAS 279 E 454).
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 380 E ACORDAOS INDICADOS POR EMENTA
INDEMONSTRADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.